Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-34.2022.8.11.0032
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000304-34.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARILZA CARLOS DA SILVA - CPF: 361.698.971-04 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO QUESTIONADO.
ATO ILICITO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC.
INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
perda

superveniente
do interesse processual
implica

em

carência
de
ação
.

O
pedido
de
desistência
da
reclamação

ajuizada no Juizado Especial dispensa da anuência da parte

reclamada
, salvo
quando

houver

indícios
de
litigância
de
má-fé
.

2.
Quando a
parte

reclamante

nega

a

existência
de
qualquer

relação

jurídica

existente
com a
parte

reclamada
e
formula

pedido
de
desistência

após
a
parte

contrária

comprovar

a

origem
do
crédito
e da
correspondente

relação

jurídica
,

resta evidenciada
a
má-fé
, o que

impede o
acolhimento
do
pedido
de
desistência
.

3
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
cobrança

embasada

por

meio
de
contrato

assinado

eletronicamente
,

não

impugnado
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

4
.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
, de forma dolosa,

caracteriza

litigância
de
má-fé
.

5
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6
.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10%sobre o valor dacondenação
, pela
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000304-34.2022.8.11.0032

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente
:

MARILZA CARLOS DA SILVA

Recorrido
:
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARILZA CARLOS DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Sentença

proferida
no ID 171872757.
Foi

reconhecida
a
legitimidade
da
cobrança

diante
do
contrato

devidamente

assinado
pela
parte

reclamante
.
Reconheceu
que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
e
incorreu n
a
litigância
de
má-fé
.
Fo
ram

julgado
s

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 171872758.
Sustentou
que
formulou

pedido
de
desistência
da
ação
antes da
audiência
de
conciliação
,
contudo
,

ao

invés
de
homologar
a
desistência
,
o
juiz

julgou

os

pedidos

improcedentes
e
a

condenou

em

litigância
de
má-fé
.
Esclareceu
que
não

há

má-fé
da
parte

reclamante
e que a
desistência

deve
ser
acolhida
, visto que
,

pelo

fato
de ser
idosa
,
reconhece
que
repassou

alguns
dados
por

telefone
.
Aduziu
que é
pensionista
do INSS e que
percebeu
que um valor mensal de R$19,30
estava

sendo

descontado
de
seus

proventos

sem

sua

autorização
.
Esclareceu
que se
informou
que
o
débito

decorre
de um
empréstimo
no valor de R$787,59, que
não

realizou
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para a
homologação
da
desistência
e o
afastamento
da
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171872762.
Sustentou

que
a
contratação
é
legitima
e que a
sentença

deve
ser
mantida
,
ressaltando que nenhum dos pressupostos da responsabilidade civil encontram -se presentes no caso

concreto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023